Tribunal: TJBA
Processo: 8042800-23.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-25
Data de publicação: 2023-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8042800-23.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: AURIMAR RAMALHO DE LOIOLA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO SOBRE VENCIMENTO BÁSICO COM REFLEXOS NAS DEMAIS PARCELAS.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SOBRESTAMENTO. APLICABILIDADE DO TEMA 1.169 DO STJ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA.
DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO IMPETRANT
E.
PARIDADE COM PROFESSORES DA ATIVA. INCIDÊNCIA DAS REGRAS TRANSITÓRIAS DA APOSENTADORIA. TÍTULO JUDICIAL
QUE
DELIMITOU A INCIDÊNCIA DO PISO NACIONAL AO VENCIMENTO
BÁSICO
/SUBSÍDIO E NÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL. PARCELAS REFLEXAS. DIFERENÇAS. CABIMENTO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE EVENTUAIS DIFERENÇAS POR FOLHA SUPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DO STF. ADPF 250/DF E RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 61531/BA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO.

1.
Alega a parte exequente direito a percepção do seu vencimento básico/subsídio em conformidade com o piso nacional do magistério atualmente vigente, e devidos reflexos em todas as parcelas que têm o vencimento/subsídio como base de cálculo.
Pugna, ao fim, pela determinação do cumprimento da obrigação de fazer, conformando o vencimento básico da exequente para o valor do Piso Nacional do Magistério vigente de acordo com sua carga horária, repercutindo nas demais verbas, cominando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de condenação em honorários advocatícios e que seja destinado crédito em folha suplementar para pagar os valores devidos entre a data da execução e a data de efetiva implantação da obrigação de fazer.

2.
O Estado da Bahia apresentou impugnação
no id. 37974130
sustentando, preliminarmente, ilegitimidade ativa da parte autora;
a necessária incorporação da VPNI; o temo inicial para os cálculos em 17/08/2019, com seus devidos reflexos
; a impossibilidade de pagamento d
e retroativos
por crédito em folha suplementar.

3.
Inicialmente, cabe destacar que na sessão de julgamento ocorrida no dia 10 de agosto de 2023, essa Egrégia Corte de Justiça, ao julgar o recurso de
A
gravo
I
nterno nº 8042320-45.2022.8.05.0000.1, fixou entendimento pela inaplicabilidade da ordem de suspensão definida no Tema nº 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, para as demandas individuais que versem acerca da pretensão de efetivar a obrigação de fazer.
Assim, considerando que o caso dos autos orbita em torno do direto à efetivação da
obrigação de fazer e de pagar
, impõe-se,
o sobrestamento do presente feito, quanto a obrigação de pagar, até o julgamento definitivo dos
Recursos Especiais Repetitivos n°s. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169) pela Corte Cidadã, e
quanto a obrigação de fazer, o processamento da demanda
.

4.
Quanto a preliminar de ilegitimidade ativa da exequente, por ausência de prova da sua filiação a Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia – AFPEB e do direito à paridade, a mesma não tem cabimento,
nos termos da jurisprudência do STF acerca da
possibilidade de extensão dos efeitos da coisa julgada decorrente de
mandamus
coletivo para todos os integrantes da categoria defendida pela Associação, sendo indiferente a filiação, desde que o título judicial coletivo não tenha estabelecido, expressamente, limites subjetivos.

5. No mérito, o Estado da Bahia defende a necessidade de cômputo dos valores atinentes à VPNI – Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada para efeito de aplicação do piso salarial, todavia, o título judicial exequendo foi expresso em delimitar que a incidência do piso nacional deve considerar os valores pagos a título de vencimento básico/subsídio, respeitando a proporcionalidade da carga horária exercida, se for o caso.

6.
Registre-se que o piso nacional do magistério, para carga horária de 40 horas, foi fixado em R$2.557,74
(-)
de janeiro/2019 até dezembro/2019. Em janeiro/2020 até dezembro/2021, era de R$2.886,24
(-)
e, a partir de janeiro/2022, o referido piso salarial passou a ser de R$ 3.845,63
(-)
, para a carga horária de 40 (quarenta) horas,
e, atualmente, para a mesma carga horária, o mesmo se encontra no patamar de R$4.420,55(-)
devendo ser observada a proporcionalidade na hipótese de carga horária distinta.

7.
Assim, imperioso reiterar que a base de cálculo para a aferição da observância ou não do piso nacional do magistério deve ser o montante descrito na rubrica “subsídio”, o qual, no caso concreto, em
abril
de 202
2
, conforme contracheque (
id
. 35637200), se encontrava no importe de R$
2.059,32
(
dois
mil e
cinquenta
e nove reais e
trinta
e
dois
centavos) referente à carga horária de 40 (quarenta) horas, em patamar inferior, portanto, aos valores do Piso Nacional.

8
.
ACOLH
O
EM PARTE A IMPUGNAÇÃO
, apenas para reconhecer que os valores devidos decorrente do descumprimento do Estado da Bahia, após intimado para implementar o piso nacional no contracheque da Exequente, e o efetivo cumprimento da decisão, não pode ocorrer por folha suplementar. Determino que o Estado da Bahia implemente o piso nacional do magistério, atinente à carga horária de 40 (quarenta) horas, na próxima folha de pagamento da Exequente, sob pena multa diária
no importe de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$100.000,00 (cem mil reais)
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042800-23.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante AURIMAR RAMALHO DE LOIOLA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em ACOLHER PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença
, nos termos do voto da relatora.